Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-07.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31241

PREVENÇÃO. Bancário. Ação declaratória de inexistência de crédito c.c. reparação de danos materiais e morais. Ação de exibição do contrato impugnado ajuizada anteriormente. Prevenção da 3a Câmara de Direito Privado que primeiro conheceu da causa em apelação interposta na ação de exibição de documentos. Inteligência do art. 105 do RITJSP.
Recurso não conhecido, com determinação.